Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-64.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707821-64.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVARISTO DE SOUZA AMARAL APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Evaristo de Souza Amaral contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa (id 58595923). Evaristo de Souza Amaral interpôs apelação. Afirma que não contratou os empréstimos consignados descontados de seu benefício previdenciário. Alega que os negócios jurídicos decorreram de fraude imputável ao Banco C6 Consignados S.A. e ao Banco Pan S.A., os quais agiram com dolo e utilizaram seus dados pessoais para forjar a anuência com a contratação de empréstimos consignados onerosos. Argumenta que o Banco C6 Consignados S.A. e o Banco Pan S.A. não colacionaram à gravação da conversa onde o consumidor recusa a proposta, limitando-se a colacionar o contrato digital entabulado pelo já idoso apelante, que sequer sabe ler direito. Esclarece que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva quando trata-se de fortuito interno. Pede pelo acolhimento dos pedidos iniciais para cancelar os descontos de R$ 384,90 (trezentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), relativos ao negócio jurídico firmado com o Banco C6 Consignados S.A., e dos abatimentos de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) e R$ 39,07 (trinta e nove reais e sete centavos), referentes aos contratos entabulados com o Banco Pan S.A. Pede, ainda, a condenação do Banco C6 Consignados S.A. e do Banco Pan S.A. ao pagamento de reparação por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada, bem como a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, os quais correspondem a R$ 4.618,08 (quatro mil, seiscentos e dezoito reais e oito centavos), a serem pagos pelo Banco C6 Consignados S.A., e a R$ 3.982,80 (três mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), a serem custeados pelo Banco Pan S.A. (id 58595925). Dispensado o preparo recursal por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Banco C6 Consignados S.A. apresentou contrarrazões. Pede o desprovimento do recurso (id 58595928). Banco Pan S.A. apresenta contrarrazões. Pede o não conhecimento do recurso com fundamento na violação ao princípio da dialeticidade. Postula o desprovimento da apelação (id 58595929). Intime-se Evaristo de Souza Amaral para manifestar-se sobre a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões pelo Banco Pan S.A., no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 10 do Código do Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator